Tribunal: STF
Processo: AI 142383
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO. CONCURSO.
            I. - Inocorrencia de direito adquirido a investidura
em cargo público, dado que o concurso foi realizado depois do
preenchimento das vagas em decorrência do enquadramento do pessoal
do FUNDEP. Ademais, a questão foi apreciada e decidida com base na
norma infraconstitucional.
            II. - Não cabimento do recurso extraordinário. Agravo
improvido.